Tribunal: STF
Processo: HC 142621
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL.



    1. Por não haver previsão legal ou regimental, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que são incabíveis os embargos de divergência quando opostos contra acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.